Tribunal: TJSP
Processo: 1000062-63.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Imóvel adquirido em hasta judicial de massa falida. Reintegração na posse e destruição de acessões edificadas no local. Pleito de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Irresignação da possuidora.

Nulidade processual. Alegação de incompetência absoluta de foro. Ação que tramitou no foro da capital, enquanto o imóvel se localiza em Cajamar. Falta de interesse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Imóvel adquirido em hasta judicial de massa falida. Reintegração na posse e destruição de acessões edificadas no local. Pleito de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Irresignação da possuidora.

Nulidade processual. Alegação de incompetência absoluta de foro. Ação que tramitou no foro da capital, enquanto o imóvel se localiza em Cajamar. Falta de interesse recursal. Nulidades pretendidas que se refere a demanda diversa, cujos pedidos lá devem ser deduzidos ou em sede de ação rescisória própria. Impossibilidade de se declarar a nulidade da ação de reintegração de posse de forma incidental na presente ação indenizatória. Razões não conhecidas.

Indenização pela acessão e por danos morais. Impossibilidade. Arrematante que adquiriu o imóvel de forma lícita e agiu no exercício legal do direito seu. Possuidores de má-fé que não têm direito à retenção ou indenização pela edificação realizada. Dicção do artigo 1.255, caput, do Código Civil, c.c. ao artigo 1.220, do mesmo diploma legal, por aplicação analógica. Danos à esfera moral que decorreram de conduta exclusiva da autora, que escolheu por edificar em terreno alheio.

Litigância de má-fé caracterizada. Tentativa de alterar a verdade dos fatos e induzir o julgador em erro, reiterando argumentos já suscitados em embargos de terceiro. Pretensão destituída de fundamentos fáticos e jurídicos. Penalidade mantida. Sentença mantida.

Recurso EM PARTE NÃO CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000062-63.2018.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes
ROMULO FERNANDES ROSSETO (JUSTIÇA GRATUITA) e ISABELA NEVES
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARCELO JEREZ JAIME,
SOUSA BRITO & RIBEIRO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA - LTDA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
EM PARTE NÃO CONHECIDO e, na parte conhecida, DESPROVIDO.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1000062-63.2018.8.26.0108
Comarca: 2a Vara Judicial do Foro de Cajamar
Magistrado prolator: Dr. Ricardo Venturini Brosco
Apelantes: Romulo Fernandes Rosseto e Isabela Neves Santos
Apelado: Sousa Brito & Ribeiro Incorporação Imobiliária
Ltda,
Marcelo Jerez Jaime e Prefeitura Municipal de Cajamar
Voto no 00423G
APELAÇÃO CÍVEL. Imóvel adquirido em hasta judicial
de massa falida. Reintegração na posse e destruição de
acessões edificadas no local. Pleito de indenização por
danos materiais e morais. Improcedência. Irresignação da
possuidora.
Nulidade processual. Alegação de incompetência absoluta
de foro. Ação que tramitou no foro da capital, enquanto o
imóvel se localiza em Cajamar. Falta de interesse recursal.
Nulidades pretendidas que se refere a demanda diversa,
cujos pedidos lá devem ser deduzidos ou em sede de ação
rescisória própria. Impossibilidade de se declarar a nulidade
da ação de reintegração de posse de forma incidental na
presente ação indenizatória. Razões não conhecidas.
Indenização
pela
acessão
e
por
danos
morais.
Impossibilidade. Arrematante que adquiriu o imóvel de
forma lícita e agiu no exercício legal do direito seu.
Possuidores de má-fé que não têm direito à retenção ou
indenização pela edificação realizada. Dicção do artigo
1.255, caput, do Código Civil, c.c. ao artigo 1.220, do
mesmo diploma legal, por aplicação analógica. Danos à
esfera moral que decorreram de conduta exclusiva da
autora, que escolheu por edificar em terreno alheio.
Litigância de má-fé caracterizada. Tentativa de alterar a
verdade dos fatos e induzir o julgador em erro, reiterando
argumentos já suscitados em embargos de terceiro.
Pretensão destituída de fundamentos fáticos e jurídicos.
Penalidade mantida. Sentença mantida.
Recurso EM PARTE NÃO CONHECIDO e, na parte
conhecida, DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
3
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 2673/2675, a qual julgou IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial para arbitramento de aluguel social e
condenação dos réus a indenizarem os autores por dano material
e moral em decorrência de reintegração na posse de imóvel
cumprida em face destes. Em adição, condenou os requerentes
na penalidade por litigância de má-fé.
Irresignados, apela a parte autora (fls. 2690/2721).
Preliminarmente, aduzem a incompetência do foro da ação
de reintegração de posse, que tramitou perante a 31a Vara do
Foro Central da Comarca de São Paulo, enquanto o imóvel situa-
se em Cajamar, tendo-lhe também cerceado seu direito ao
contraditório e ampla defesa, fatos que ensejam a nulidade
absoluta daquela demanda.
Asseveram que detinham a posse mansa, pacífica e
ininterrupta, com autorização de construção, e ignoravam
qualquer vício sobre o imóvel, tratando-se de pessoas simples e
humildes, de modo que fazem jus à indenização por acessão
edificada de boa-fé, ou seja, de sua construção perdida no
momento em que foi cumprida a reintegração, nos termos do art.
1255 e 1.256 do Código Civil.
Ressaltam que o réu, uma vez que arrematou, assumiu na
forma objetiva todas as responsabilidades legais, inclusive a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
4
obrigação de indenizar as acessões existentes no local.
Ademais, observam que sua moradia foi destruída,
causando-lhe sofrimento psíquico, emocional e moral, uma vez
que todo o ocorrido feriu dignamente seus estados de pessoa-
humana, trazendo desconforto, transtornos e aflição, o que
enseja indenização por danos morais.
Por fim, aduzem que não restou claro porque foram
condenados por litigância de má-fé, vez que apenas buscaram
socorro do judiciário, conforme lhes assegura o princípio da
inafastabilidade de jurisdição. Anotam ser bastante desumano
que o juizo a quo aplique multa de 2% em uma família que já se
encontra destruída financeira, psicologica e emocionalmente,
após perder tudo na demolição de sua casa.
Deste modo, requerem a procedência integral de sua
demanda, com a condenação dos arrematantes nas indenizações
por acessão e danos morais, bem como da municipalidade, de
forma solidária, no pagamento de aluguel social.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
2725/2747; 2748/2760 e 2761/2769).
É o relatório.
Ab initio, verifico que, em sede de contrarrazões, o
requerido aponta que o recurso da ré não deve ser conhecido por
malferir o princípio da dialeticidade (fls. 2728/2730).
De fato, a alegada incompetência de foro abarcada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
5
recorrente se refere à ação de reintegração de posse ocorrida
nos autos do processo n.° 0526707-42.2000.8.26.0100, que
tramitou perante a 31a Vara Cível no foro Central da Comarca de
São Paulo/SP, e somente lá deveria ter sido alegada, em ou sede
de ação rescisória, o que não é o caso.
Assim, no que tange a tais razões, o recurso não há mesmo
de ser conhecido, pois não se presta a tal fim, não sendo
sucedâneo de ação rescisória.
Quanto às demais razões, todavia, tenho que, malgrado
possa haver alguma deficiência nas argumentações, os pontos
atacados pelo recurso foram de fato analisados na sentença,
inclusive a questão de possibilidade ou não de indenização da
acessão edificada sobre o terreno arrematado.
Assim, por entender cognoscível o recurso, sem prejuízo à
ampla defesa da parte contrária, e em atendimento ao Princípio
da Primazia do Julgamento do Mérito, preconizado pelo novo
diploma processual civil, conheço desta parte do recurso de
apelação e passo a sua análise.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo exarado pelos recorrentes, a
decisão dardejada não merece retoque, senão vejamos.
Verifica-se dos autos que, em 12.03.2014, a parte recorrida
adquiriu o imóvel sub judice, consistente em uma “área de terra
urbana, sem benfeitorias” em regular hasta pública realizada nos
autos da falência da pessoa jurídica de Transportadora Canhon

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
6
Ltda, Processo n° 0526707-42.2000.8.26.0100 (vide auto de
leilão, fls. 1445).
Anota-se que não ocorreu qualquer ilegalidade na
arrematação e reintegração de posse do imóvel, tendo os
Apelados agido tão somente no exercício legal de direito seu,
após ordem judicial fundamentada neste sentido.
Inclusive, consta dos autos aviso da polícia militar acerca
do cumprimento do mandado de reintegração de posse, “para
retirada de famílias ocupantes e demolição das estruturas (casas)
existentes no terreno”, ocasião em que informaram que seria
disponibilizado auxílio para a mudança e colocado caminhões à
disposição, desde o dia 25 de novembro de 2017, ou seja, dois
dias antes do cumprimento do mandado (vide, fls. 2545).
Portanto, os autores não foram pegos de surpresa, sendo
inverídica a afirmação de que nunca tiveram ciência prévia da
reintegração de posse, posto que estes, assim como todos os
demais ocupantes do imóvel, tiveram a devida oportunidade para
ajuizar embargos de terceiro, muito tempo antes do
cumprimento do mandado, tanto que tais ações foram
distribuídas em 2015 (autos de no 1116973-90.2015.8.26.0100 e
1116769-46.2015.8.26.0100, fls. 1579/2108 e 2109/2472).
Assim, não há que se reconhecer a ocorrência de
cerceamento de defesa ou infringência ao princípio do amplo
contraditório. Inclusive, os apelantes tinham total ciência que a
posse que exerciam sobre o bem não era legítima, tendo
afirmado isso na inicial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
7
“(...) o Poder Público também contribuiu
para o prejuízo da parte autora, ao manter-
se inerte e omisso, autorizando que área
em questão fosse ocupada, deixando de
exercer o seu papel de Poder de Polícia.
Embora sendo a posse irregular, as
pessoas devem receber proteção mesmo
se não tiverem título ou documentação
forma relacionada à sua casa ou terra.”
fls. 13.
O que se depreende, é que os requerentes não
desconheciam que estavam a construir em terreno alheio, até
mesmo em decorrência da averbação da arrecadação realizada,
sendo que, desde 07/07/2003 tornou-se pública a situação
jurídica do terreno arrematado pelo Apelado (vide Av. 4, fls.
2549).
Ora, se os apelantes sabiam que o terreno não lhe
pertencia, mas mesmo assim assumiram o risco de construir
naquele local, fácil se concluir que não teriam direito a qualquer
indenização porque obraram na qualidade de possuidores de
má-fé, de modo que não tem direito a qualquer indenização ou
retenção pela moradia lá edificada.
Construções não se enquadram entre as benfeitorias
propriamente ditas. São acessões, conforme definido no artigo
1.248 do Código Civil:
Art. 1.248, CC/2002: A acessão pode dar-se:
I - por formação de ilhas;
II - por aluvião;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
8
III - por avulsão;
IV - por abandono de álveo;
V - por plantações ou construções.
Neste enfoque, devem obedecer às regras especiais,
previstas nos artigos 1.253 a 1.257, do Código Civil de 2002,
dentre as quais prevê que, aquele que edifica em terreno alheio,
perde o que construiu em proveito do proprietário, in litteris:
Art. 1.255, CC/2002: Aquele que semeia,
planta ou edifica em terreno alheio perde, em
proveito
do
proprietário,
as
sementes,
plantas e construções; se procedeu de boa-
fé, terá direito a indenização.
Ora, da leitura atenta de referido dispositivo legal,
depreende-se que somente tem direito à indenização aquele que
procedeu de boa-fé, o que, consabido, não é o caso dos autos.
Neste sentido:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À
INDENIZAÇÃO.
DISTINÇÃO
ENTRE
BENFEITORIA
NECESSÁRIA
E
ACESSÕES.
ALEGADA
ACESSÃO
ARTIFICIAL.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. As benfeitorias são obras ou despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
9
realizadas no bem, com o propósito de
conservação,
melhoramento
ou
embelezamento, tendo intrinsecamente
caráter de acessoriedade, incorporando-
se ao patrimônio do proprietário.
2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no
princípio da vedação do enriquecimento
sem causa, conferiu ao possuidor de má-
fé
o
direito
de
se
ressarcir
das
benfeitorias necessárias, não fazendo
jus, contudo, ao direito de retenção.
3. Diferentemente, as acessões artificiais
são modos de aquisição originária da
propriedade
imóvel,
consistentes em
obras com a formação de coisas novas
que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente.
4. Conforme estabelece o art. 1.255 do
CC, na acessões, o possuidor que tiver
semeado, plantado ou edificado em
terreno
alheio
só
terá
direito
à
indenização se tiver agido de boa-fé.
5. Sobreleva notar a distinção das
benfeitorias para com as acessões,
sendo
que
"aquelas
têm
cunho
complementar. Estas são coisas novas,
como as plantações e as construções"
(GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed.
Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de
Janeiro: Forense, 2010, p. 81).
6. Na trilha dos fatos articulados, afastar
a natureza de benfeitoria necessária para
configurá-la
como
acessão
artificial,
isentando a autora do dever de indenizar
a possuidora de má-fé, demandaria o
reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
10
Súmula n. 07 do STJ.
7. Recurso especial a que se nega
provimento.
(REsp 1109406/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
21/05/2013, DJe 17/06/2013)
POSSESSÓRIA (...) CONSTRUÇÕES E
PLANTAÇÕES - Além de não vislumbrar
enriquecimento, sem causa, da autora, na
espécie, visto que privada da posse do
imóvel há vários anos, existindo vedação
expressa na legislação para o direito de
retenção e de indenização ao possuidor
de má-fé, descabida a condenação da ré
ao pagamento de indenização - Por força
do disposto no art. 1.220, do CC, e, por
aplicação analógica do art. 1.255, caput,
do CC/2002, por considerando que para
efeitos de direito de retenção e de
indenização não se deve dar tratamento
diferenciado
entre
benfeitorias
e
acessões, é de reconhecer que os réus
não têm direito à retenção, nem a
indenização das acessões, constituídas
pela edificação e plantações, por eles
introduzidas na área objeto da ação,
pelos réus, porque: (a) as acessões em
questão
não
constituem
benfeitorias
necessárias, nem a ela podem ser
equiparadas, uma vez que não eram
indispensáveis
para
conservação
do
imóvel, nem para evitar a deterioração do
objeto da ação; e (b) as acessões em
questão foram introduzidas, pelos réus:
(b.1) de má-fé, uma vez que cientes da
ocupação do imóvel objeto da ação, após
aquisição
da
posse
do
imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
11
contaminada
pela
vício
da
clandestinidade, e (b.2) em oposição à
manifestação
da
autora
para
desocupassem o imóvel, circunstância
esta que afasta o reconhecimento de má-
fé
da
apelante
Manutenção
da
r.
sentença, quanto à rejeição do pedido
formulado pelo réu de indenização pelas
plantações e construções introduzidas no
imóvel
objeto
da
ação.
Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
9085578-60.
2009.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de
Bertioga - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
17/11/2014; Data de Registro: 06/03/2015)
Os danos à esfera moral que vivenciaram, portanto, é
decorrente de suas próprias condutas, não tendo a parte autora
comprovado os requisitos legais para se condenar os réus a
indenizá-la (Art. 186 c.c. 927, CC), nos moldes que lhe incumbia
(Art. 373, inciso I, CPC).
Por último, a litigância maliciosa dos autores é hialina, tendo
o magistrado de origem fixado a penalidade com maestria, de
forma devidamente fundamentada, in verbis:
“considerando a ciência das partes e dos
procuradores de que a reintegração foi legítima
e legal, a ciência de que ocupavam terreno
alheio e que inicialmente era desprovido de
benfeitorias, o pedido de dano material sem
qualquer comprovação, entendo configuradas as
hipóteses de litigância de má-fé previstas no art.
77, I e II do Código de Processo Civil, pois
formularam pretensão destituída de qualquer
fundamento ante a nítida improcedência dos
pedidos iniciais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
12
Consabido, entre os deveres das partes está o de expor os
fatos em juízo conforme a verdade, não formular pretensões
quando cientes de que são destituídas de fundamento, cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, sem criar embaraços a
sua efetivação e não praticar inovação no estado de fato de bem
ou direito litigioso; deveres previstos no atual art. 77, incisos I, II,
IV e VI, do CPC de 2015.
E, no caso, tenho que os apelantes descumpriram estes
deveres, deixando de cooperar e de atuar com boa-fé, nos
termos que a lei determina (Art. 5o e 6o, CPC).
Cândido Rangel Dinamarco afirma que “o juiz exerce a
jurisdição com a colaboração das partes” e essa conduta reflete
na “boa qualidade da prestação jurisdicional” ("Fundamentos do
Processo Civil Moderno", Ed. Revista dos Tribunais, 1987, 2a ed.,
pág. 90).
Por isso é que a falta de participação colaborativa das
partes justifica a repressão às condutas de litigância de má-fé e
atos atentatórios à dignidade da justiça. Fica mantida, portanto, a
multa fixada. De igual modo, já vem decidindo este E. Tribunal,
em ações com a mesma causa de pedir e mesmo pedido:
INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO, DANO
MORAL
E
ALUGUEL
SOCIAL.
Ação
ajuizada por possuidores de imóvel
arrematado em procedimento falimentar.
Sentença de improcedência. Apelo dos
autores. 1. Preliminar de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
13
impugnação
específica
afastada.
2.
Alegação de vícios na ação de imissão
dos arrematantes na posse do imóvel. Via
inadequada. 3. Ocupação irregular de
imóvel particular por famílias de baixa
renda. Posse precária, clandestina e de
má-fé.
Indenização
por
acessões
erguidas no imóvel que é indevida. Art.
1.255 do CC. Acessões que sequer foram
comprovadas. Arrematantes que agiram
em
exercício
regular
de
direito
ao
postular a sua imissão na posse do
imóvel. Indenização por dano moral e
aluguel
social
indevidos.
Ação
improcedente. Precedentes. 4. Litigância
de má-fé caracterizada. Tentativa de
alterar a verdade dos fatos e induzir o
julgador em erro, reiterando argumentos
já suscitados em embargos de terceiro.
Pretensão destituída de fundamentos
fáticos e jurídicos. Penalidade mantida. 5.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1000010-67.2018.8.26.0108; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
de Cajamar - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. Vícios da ação
possessória (incompetência do juízo e
violação de princípios processuais) não
podem ser discutidos nesta demanda.
Princípio da dialeticidade devidamente
observado. Preliminares rejeitadas. No
mérito, autores perderam a posse do
imóvel ocupado, sendo demolidas todas
as benfeitorias, em razão de arrematação
em hasta pública da área pelos réus, no
processo de falência ajuizado contra a
antiga
proprietária.
Pretensão
de
ressarcimento de danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
14
morais
afastada.
Além
de
não
comprovadas, as benfeitorias teriam sido
construídas de má-fé, quando já havia
registro da ação falimentar. Também não
há que se falar em danos morais, pois os
invasores foram previamente notificados
para a desocupação. Litigância de má-fé.
Confirmada. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000077-32.2018.8.26.0108;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cajamar - 1a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro:
14/10/2019)
Responsabilidade civil
Preliminar de
nulidade afastada - Ocupação irregular

Insurgência
do
ocupante
buscando
indenização por acessão Prova juntada
aos autos que revelam inexistência de
construção

Ordenamento
jurídico,
ademais, que veda aos possuidores de
má-fé o direito à retenção ou indenização
(artigo 1.255 do Código Civil)
Danos
morais inexistentes Litigância de má-fé
caracterizada
-
Decisão
mantida

Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
1000183-91.2018.8.26.0108; Relator (a): Luis Mario
Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
24/03/2014;
Data
de
Registro:
30/09/2019)
No mesmo sentido, já decidi em caso advindo da mesma
situação fática:
APELAÇÃO CÍVEL. Imóvel adquirido em
hasta
judicial
de
massa
falida.
Reintegração na posse e destruição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
15
acessões edificadas no local. Pleito de
indenização por danos materiais e morais
formulado
pelos
invasores.
Improcedência.
Irresignação.
Nulidade
processual. Alegação de incompetência
absoluta de foro. Ação que tramitou no
foro da Capital, enquanto o imóvel se
localiza em Cajamar. Falta de interesse
recursal. Nulidades pretendidas que se
refere a demanda diversa, cujos pedidos
lá devem ser deduzidos ou em sede de
ação rescisória própria. Impossibilidade
de se declarar a nulidade da ação de
reintegração
de
posse
de
forma
incidental na presente ação indenizatória.
Razões não conhecidas. Indenização pela
acessão e por danos morais. Impossibilidade. Arrematante que
adquiriu o imóvel de forma lícita e agiu
no
exercício
legal
do
direito
seu.
Possuidores de má-fé que não têm direito
à retenção ou indenização pela edificação
realizada. Dicção do artigo 1.255, caput,
do Código Civil, c.c. ao artigo 1.220, do
mesmo diploma legal, por aplicação
analógica. Danos à esfera moral que
decorreram de conduta exclusiva da
autora, que escolheu por edificar em
terreno
alheio.
Litigância
de
má-fé
caracterizada. Tentativa de alterar a
verdade dos fatos e induzir o julgador em
erro,
reiterando
argumentos
já
suscitados em embargos de terceiro.
Pretensão destituída de fundamentos
fáticos e jurídicos. Penalidade mantida.
Sentença mantida. Recurso EM PARTE
NÃO CONHECIDO e, na parte conhecida,
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1000025-36.2018.8.26.0108;
Relator
(a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cajamar - 2a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
30/01/2020;
Data
de
Registro:
30/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000062-63.2018.8.26.0108 -Voto no 00423G
16
Postas tais premissas, por meu voto, DEIXO DE
CONHECER de parte do recurso e, na parte conhecida, NEGO-
LHE PROVIMENTO, mantendo a improcedência do pleito
indenizatório formulado pela autora.
Nos termos do Artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC, majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor dos
requerentes para o importe de 20% sobre o valor atualizado da
causa, observada a suspensão da exigibilidade por conta da
gratuidade de justiça a que fazem jus (Art. 98, §3o, do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator